Tribunal: TJDFT
Processo: 0702174-02.2024.8.07.0010
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0702174-02.2024.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RAFAEL NONATO SIMPLICIO ESPÓLIO DE: EUDEZIO JESUS MORAIS DE FREITAS APELADO: DAYANA FERREIRA PINTO DESPACHO Intime-se a parte apelante para que, no prazo de 5 dias, manifeste-se sobre a preliminar suscitada em contrarrazões. P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator